Tribunal: TJES
Processo: 0031063-16.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031063-16.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INGRID KANDLER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO GENÉRICA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei n. 14.230/2021, ao alterar a redação do art. 11 da Lei n. 8.429/92, retirou do rol de atos de improbidade administrativa condutas de violação genérica aos princípios da Administração Pública.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, assentou a aplicação retroativa da novel legislação aos processos em curso, desde que ausente condenação com trânsito em julgado.

3. A conduta imputada à apelada com base na antiga redação do art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, não se subsume à nova tipificação legal de improbidade administrativa.

4. A eventual condenação da apelada com base em tipo diverso daquele indicado na petição inicial implicaria violação ao disposto no art. 17, §10-F, I da Lei n. 8.429/92.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0031063-16.2016.8.08.0024

Apelante:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelada:

Ingrid Kandler

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 11601848, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Ingrid Kandler, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 11601849, o apelante sustenta em síntese que a) a apelada praticou ato de improbidade administrativa ao acumular ilegalmente três cargos públicos, violando o art. 37, XVI, da CF; b) a conduta se enquadra no art. 11 da redação anterior da Lei n. 8.429/92; c) o dolo genérico é suficiente para configurar o ato de improbidade; d) a Lei n. 14.230/21 não afasta a tipicidade da conduta; e e) há violação à moralidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas no id. 11601851.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 13285576.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a conduta imputada à apelada, consistente na acumulação de três vínculos públicos, caracteriza o ato de improbidade administrativa à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

É cediço que
“No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade”
, motivo pelo qual
“As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”
(ARE 1318242 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024).

Nesse viés, considerando que o apelante busca a reforma da sentença para condenar a apelada pela prática de ato violador dos princípios da Administração Pública, então enquadrado no revogado art. 11,
caput
e I da Lei n. 8.429/92, não há motivo para acolher a pretensão recursal, pois a conduta narrada não subsiste sob a nova redação da norma.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral aos casos envolvendo condutas enquadradas no
caput
e incisos revogados do art. 11 da Lei n. 8.429/92, desde que a sentença não tenha transitado em julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL
. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1457770 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024) (g. n.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 843.989. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. Incontroverso nos autos que os atos imputados foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 e não havendo condenação transitada em julgado, deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1485826 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024) (g. n.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II —
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023) (g. n.)

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível tem reconhecido expressamente essa orientação:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. IRREGULARIDADES PRATICADAS SOB A ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. A retroatividade da Lei n. 14.230/2021 no âmbito do Direito Administrativo sancionador, quando favorável ao réu, aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados sob a vigência da Lei n. 8.429/1992, desde que inexistente condenação com trânsito em julgado, conforme entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF.
Atos não mais previstos no caput e incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 não se classificam como ímprobos à luz da nova legislação, inviabilizando a condenação dos agentes públicos caso a sentença não tenha transitado em julgado
. O reconhecimento da inadequação da Lei de Improbidade Administrativa para punição das condutas descritas nos autos não exime os envolvidos de eventual responsabilização nas esferas penal e administrativa. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0001857-16.2018.8.08.0014; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.04.2025)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 11, CAPUT, E INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1.199 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO PROVIDO - SEGUNDO APELO, INTERPOSTO EM DUPLICIDADE, NÃO CONHECIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, assentou a retroatividade das alterações legais promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, apenas, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a inaplicabilidade retroativa do regime prescricional. 2.
Sob esse viés interpretativo, não mais subsistem condenações no âmbito da Lei Federal n.º 8.429/1992 por práticas subsumidas ao caput do seu artigo 11, tampouco persistindo as imputações realizadas com amparo nos incisos I, II, IX e X, do citado dispositivo, eis que expressamente revogados
. (TJES, Apelação Cível n. 0003181-02.2017.8.08.0006, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.03.2024) (g. n.)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRÁTICA PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 11, DA LIA. REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. 1. No caso concreto, o requerido foi condenado pela prática de conduta então tipificada no inciso II, do art. 11, da Lei nº 8.492/92. 2.
Todavia, a posterior edição da Lei nº 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, revogou o inciso I, da Lei nº 8.492/92, não mais considerando a respectiva conduta como sendo ato de improbidade administrativa
. 3. Em tempo, “em que pese a existência de divergência doutrinária, tal norma possui caráter retroativo, porque conforme o § 4º, do art. 1º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação Cível, Primeira Câmara Cível, relator Des. Fábio Clem de Oliveira, julgado em 03/05/2022). 4. Sentença reformada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, Apelação Cível n. 0045561-25.2013.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.03.2023) (g. n.)

Não há, portanto, argumento que justifique a reforma da sentença de improcedência, porquanto a eventual condenação da apelada em tipo diverso daquele definido na petição inicial resultaria em nulidade, nos termos do art. 17, §10-F, I da Lei n. 8.429/92.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira